Tribunal: TJDFT
Processo: 0029107-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029107-61.2016.8.07.0001 RECORRENTE:CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA CRISTINA GAZINEO CORREIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 8/8/2018. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO. DEVIDA. COMPENSAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A não inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não impede a prolação de sentença de mérito, tendo em vista que as relações jurídicas existentes entre a parte autora e a PREVI e a parte autora e o Banco do Brasil são diversas e autônomas entre si, o que afasta o litisconsórcio necessário. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.370.191/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: ?I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma?, sendo este o caso dos autos. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em análise, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, sendo aplicável somente às entidades abertas de previdência complementar, como dita a Súmula no 563. 3. Considerando que a presente demanda foi ajuizada antes do julgamento do REsp 1.778.938/SP e levando-se em conta a modulação dos efeitos prevista no citado julgado, necessário aplicar ao presente caso o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS. 4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.312.736/RS, foi categórico ao afirmar que a complementação de aposentadoria deve ser condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. 5. A obrigação de realizar o custeio da previdência privada complementar cabe tanto ao patrocinador, quanto ao patrocinado, de modo que, em relação aos aportes necessários para a complementação da aposentadoria, em razão do reconhecimento do direito de recebimento de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação do que determina a lei, entendendo que somente o patrocinador ou somente o patrocinado seja responsável pela recomposição da reserva matemática. 5.1. Uma vez que o Banco do Brasil não figura como demandado nos autos, não sendo possível haver a condenação de quem não faça parte da relação jurídica processual, caberá à parte autora arcar integralmente com a recomposição da reserva matemática, podendo ajuizar ação de regresso em face do empregador/patrocinador. 6. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valor entre as contribuições repassadas à PREVI, por força da decisão trabalhista de inclusão das horas extras, e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário, a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria a um participante, sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo fundo. 6.1. O estudo técnico atuarial não é condição para o exame do direito da autora ao recalculo de seu benefício, mas apenas para o início do pagamento do benefício reajustado, razão pela qual não há qualquer impedimento de que o estudo técnico seja feito em liquidação de sentença, momento em que serão apurados todos os valores devidos que circundam o objeto da lide, nos termos do que estabelece o artigo 491, inciso II e §1o, do Código de Processo Civil. 7. Ante a apuração de valores em liquidação de sentença, em que a parte autora e a requerida podem ser credoras e devedoras um da outra, de dívidas líquidas e vencidas, surge a possibilidade de compensação prevista nos dispositivos legais mencionados anteriormente. A necessidade de apuração de valores a serem pagos à requerida não afasta a possibilidade de compensação. Precedentes. 8. Estabelecida a possibilidade de complementação da aposentadoria da autora, após a devida recomposição da reserva matemática, os valores devem ser pagos observando-se o teto do salário-de-participação, nos termos do que prevê o Regulamento da PREVI. 9. Os benefícios especiais possuem natureza diversa do benefício principal, uma vez que decorrem de reservas decorrentes de superávit, só sendo pagos enquanto houver recursos no fundo de reserva, de modo que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento de tais benefícios, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. 10. Nos termos do entendimento estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições pagas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 10.1. A complementação pleiteada pela parte autora somente ocorrerá pelo fato da presente demanda enquadrar-se nas hipóteses da excepcionalidade estabelecida no citado recurso repetitivo e, ainda, após a devida recomposição. 10.2. Dessa forma, somente após a recomposição matemática é que poderá ser considerada a mora da ré, uma vez que, somente nesse momento, surgirá para a requerida a obrigação de efetuar o pagamento das diferenças havidas com o recalculo do benefício. 11. Ao fixar a verba honorária sucumbencial, cabe ao julgador ponderar os critérios previstos no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a fim de garantir a correta valorização do trabalho despendido pelo advogado no decorrer do trâmite processual, devendo-se respeitar os limites de percentual estabelecidos em lei. 11.1. No caso em análise a sucumbência da parte requerida se verifica seja por ter dado causa à demanda (princípio da causalidade), uma vez que a autora possui direitos relacionados à revisão do benefício e a requerida não atendeu a solicitação administrativa para tanto, seja por ter apresentado contestação se contrapondo aos pedidos autorais. 11.2. Sendo a parte autora sucumbente em parte mínima de seus pedidos, somente a requerida deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, na forma do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. 12. Apelações Cíveis conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada. 13. Honorários pagos integralmente pela requerida, ante a sucumbência mínima da parte autora e majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria. Assim, pede seja determinada a imediata recomposição da reserva matemática e não apenas em liquidação de sentença; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos referidos artigos; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 30116734): “Nos termos do entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.312.736/RS –Tema 955), a complementação de aposentadoria deve ser condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas cujo valor deverá ser apurado por estudo técnico atuarial”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 85, caput e §2o, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários advocatícios em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028